Tribunal: STF
Processo: HC 268263
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Gilson Oliveira da Silva, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único; 121, § 2º, incs. I, III, IV e VIII; 121, § 2º, incs. I, III e VIII, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.
A defesa aponta que o paciente é primário, com bons antecedentes e possui ocupação lícita, além de problemas de saúde. 
Nesta impetração,  sustenta a ausência de fundamentos idôneos para manutenção do decreto prisional,  ante o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do  Código de Processo Penal, e a suficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
Desse modo, requer, ao final: 

“que seja, REVOGADA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO PREVENTIVA pelo reconhecimento da falta dos requisitos da custódia cautelar (art. 312 CPP), devendo ser concedida a liberdade para defender- se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, inclusive, tendo informado seu endereço fixo; 
Não sendo o vosso entendimento, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, de forma a privilegiar a última ratio da Lei Federal 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna ou ainda, que seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
 Em último caso, seja aplicada a prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no artigo 318, do Código de Processo Penal. 
Não se olvidando que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, trabalho lícito, possui problemas de saúde como – diabetes e colesterol alto, necessitando de alimentação adequada e medicamentos; é residente e domiciliado à Rua Flor de Pitanga, 48, V. Paulistana, São Paulo, CEP: 02325670, local onde se coloca à disposição da justiça. 
Em último, pleiteia pela concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. ”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 

“Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
Inicialmente, no tocante à fundamentação da segregação cautelar, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, por entender que seria mera reiteração de pedido (e-STJ, fl. 18). Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que "poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] II - extremamente debilitado por motivo de doença grave". 
Acerca do pleito, assim entendeu o Tribunal de origem: 
“[...] De outra parte, não há nos autos do writ qualquer comprovação de extrema debilidade, tampouco de descaso e abandono pelo poder público em face do paciente, muito menos evidências de que não esteja recebendo a assistência médica necessária, não sendo caso de concessão da ordem quanto ao pedido de prisão domiciliar.” (e-STJ, fl. 19).
O Tribunal de origem, fundamentadamente, concluiu pela ausência de comprovação de extrema debilidade decorrente de doença grave ou, ainda, de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado ao paciente. Dessa forma, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 4)
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente